Tribunal: TJSP
Processo: 2183166-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO – Ausência dos elementos do art. 50 do Cód. Civil, notadamente o abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial – Manutenção da decisão recorrida com fundamento no art. 252 do RITJSP.
RECURSO DESPROVIDO.